Tribunal: TJDFT
Processo: 0712396-63.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO AUSENTE. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. JULGAMENTO. RESULTADO. INCONFORMISMO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação contra sentença que condenou o réu pelas acusações de prática dos delitos de lesão corporal e de ameaça, em contexto de violência doméstica, absolvendo-o da imputação pela prática do crime de ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a retificação do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração.
4. Trata-se, na realidade, de mera insatisfação do embargante com o posicionamento adotado pelo Órgão Julgador, contrário à imputação inserta na Denúncia.
5. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.